Tribunal: TJMT
Processo: 0067889-27.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ELIEZER FERNANDES
EMBARGADO:
NINO DI LORETO
MARIO VIEIRA CINTRA E OUTRA(s)

Número do Protocolo: 67889/2019
Data de Julgamento: 22-04-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AÇÃO INCIDENTAL DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MATRÍCULA – AUSÊNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE / ADEQUAÇÃO – INTERESSE DE AGIR DA PARTE AUTORA NÃO DEMONSTRADO – EXTINÇÃO DO FEITO, NOS TERMOS DO ART. 485, VI DO CPC – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS.
Verificada a existência de omissão no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

EMBARGANTE:
ELIEZER FERNANDES
EMBARGADO:
NINO DI LORETO
MARIO VIEIRA CINTRA E OUTRA(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
Trata-se de embargos de declaração opostos por ELIEZER FERNANDES contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, proveu parcialmente o Recurso de Apelação Cível no 79.693/2018 (Fls. 362/366) interposto pelo embargante, nos seguintes termos:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INCIDENTAL DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MATRÍCULA – AUSÊNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE / ADEQUAÇÃO – INTERESSE DE AGIR DA PARTE AUTORA NÃO DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
É cediço que o interesse de agir relaciona-se ao binômio necessidade/adequação. A necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão, já a adequação se refere à utilização de meio processual condizente com a solução da lide.
No caso, falta interesse de agir aos autores, ora apelados, a uma porque não participaram do negócio jurídico que deu azo a escritura de propriedade do Sr. Eliezer e a duas porque exercem a posse de área diversa.
Há litisconsórcio necessário quando a eficácia da sentença depender de todos os interessados no processo.”

Em suas razões, de fls. 369/374, a parte embargante aduz a existência de omissão no acórdão embargado, no que se refere a extinção do processo, a inversão da sucumbência e a retirada da averbação aposta nas matrículas.

Requer o acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício apontado.

Sem contraminuta, conforme certidão de fl. 430.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR

V O T O
EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR)
Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Analisando o caderno processual, verifico que, realmente, houve a omissão indicada pela embargante, assim, o seu saneamento é a medida que se impõe.

No caso, foi dado parcial provimento ao recurso para anular a sentença, ante a ausência de interesse de agir dos autores, ora apelados, Mario Vieira Cintra e Jani Mari Vieira Cintra em relação recorrente e a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com a citação do Sr. Nino Di Loreto.

O art. 485, VI, do CPC dispõe que:
“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
[...]
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;”

Desse modo, impõe-se a complementação do dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO dos embargos de declaração e os ACOLHO para complementar o dispositivo e: declarar extinta a ação, nos termos do art. 485, VI, do CPC; inverter o ônus sucumbencial, devendo os honorários, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, serem destinados aos patronos de Eliezer Fernandes e Nino Di Loreto e, por conseguinte; determinar a exclusão de qualquer anotação referente ao processo no 0002267-78.2010.8.11.0044 nas escrituras públicas de compra e venda lavradas às folhas 010 e verso, do livro no 043, em 11/11/2002, e às fls. 09 e verso, do livro no 043, em 11/11/2003, perante o Cartório do 1o Ofício de Jaciara/MT.

É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. DIRCEU DOS SANTOS (Relator), DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1o Vogal) e DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHEU O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 22 de abril de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR DIRCEU DOS SANTOS - RELATOR